Tribunal: TJSP
Processo: 2270818-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. DECISÃO que indefere o pedido de tutela de urgência de bloqueio de circulação sobre veículo e indeferiu o pedido de pesquisas de endereço via Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: autora que alienou veículo automotor em 2018, mas não comprovou que comunicou a venda ao Detran. Não demonstração

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer. DECISÃO que indefere o pedido de tutela de urgência de bloqueio de circulação sobre veículo e indeferiu o pedido de pesquisas de endereço via Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud. INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME: autora que alienou veículo automotor em 2018, mas não comprovou que comunicou a venda ao Detran. Não demonstração dos requisitos necessários para a concessão da tutela. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Pesquisa de endereços nos Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud que não está condicionada ao esgotamento de diligências pela parte interessada. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2270818-
95.2019.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante GILZA
APARECIDA SIMÕES PEREIRA, são agravados CARLOS JOSÉ PEREIRA ME e
CARLOS JOSÉ PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. V.U.* , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270818-95.2019.8.26.0000 -Voto no 17.493
2
VOTO No : 17.493
AGRAVO No: 2270818-95.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: GILZA APARECIDA SIMÕES REIS
AGRAVADOS: CARLOS JOSÉ PEREIRA ME. E OUTRO
JUÍZA : CRISTINA INOKUTI
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer.
DECISÃO que indefere o pedido de tutela de urgência de bloqueio
de circulação sobre veículo e indeferiu o pedido de pesquisas de
endereço
via
Sistemas
Bacenjud,
Renajud
e
Infojud.
INCONFORMISMO da autora deduzido no Recurso. EXAME:
autora que alienou veículo automotor em 2018, mas não
comprovou que comunicou a venda ao Detran. Não demonstração
dos requisitos necessários para a concessão da tutela. Aplicação do
artigo 300 do Código de Processo Civil. Pesquisa de endereços nos
Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud que não está condicionada
ao esgotamento de diligências pela parte interessada. Decisão
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, que a agravante
move contra os agravados, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da
cópia de fl. 43 dos autos principais.
Argumenta a agravante, em resumo, que requereu a
citação dos demandados, ora agravados, no endereço que era de seu
conhecimento, mas a diligência foi infrutífera; as concessionárias de serviço
público e outros órgãos somente prestam informações sobre endereços com
autorização judicial; deve ser deferida a realização de pesquisas nos Sistemas
Bacenjud, Renajud e Infojud; os demandados não cumpriram suas obrigações
contratuais e não providenciaram a transferência do veículo no Órgão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270818-95.2019.8.26.0000 -Voto no 17.493
3
Trânsito; corre o risco de ser responsabilizada por infrações de trânsito; deve
ser deferido o bloqueio de circulação sobre o veículo indicado (fls. 1/7).
O Recurso foi recebido sem o efeito suspensivo (fl.
9).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer, que a agravante move contra os agravados, proferida pelo MM. Juiz “a
quo” nos termos seguintes:
“Fls. 39/42: INDEFIRO os pedidos. De acordo com o art. 134 do CTB: "No caso de
transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão
executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, cópia
autenticada do comprovante de transferência da propriedade, devidamente assinado e
datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades
impostas e suas reincidências até a data da comunicação". Quanto à busca de
endereço, anoto que o fim precípuo do Poder Judiciário não é a localização de
pessoas. Igualmente, incumbe à autora a prova de que envidou esforços para a
localização extrajudicial e esta não teve êxito. Diga a autora novamente. Int.” (“sic”,
fl. 43 dos autos principais).
Malgrado a insistência da autora, ora agravante, a r.
decisão agravada não comporta apenas parcial reforma.
Ressalta-se inicialmente que em sede de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão que indefere pedido de tutela de
urgência, cabe tão-somente o exame dos requisitos ensejadores da medida,
sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270818-95.2019.8.26.0000 -Voto no 17.493
4
Impõe-se observar que o artigo 300 do Código de
Processo Civil possibilita ao Magistrado, a requerimento da parte, antecipar
total ou parcialmente os efeitos da tutela pretendida, mas desde que existam
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo e que não haja perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão.
Portanto, para obter a tutela provisória de urgência,
deve a parte autora apresentar elementos que evidenciem a probabilidade do
direito alegado e, cumulativamente, o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo. Sem o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do
Código de Processo Civil, não é possível a concessão da tutela provisória de
urgência.
Embora as alegações da autora, ora, agravante, o
fato é que não restou demonstrada, no caso dos autos, os requisitos necessário
ao deferimento da tutela. É que, como é cediço, no caso de transferência da
propriedade do veículo, cabe ao proprietário vendedor encaminhar ao Órgão
de Trânsito competente a cópia autenticada do comprovante de transferência
da propriedade, datado e assinado, no prazo de trinta (30) dias, sob pena de se
tornar solidariamente responsável pelas penalidades impostas (v. artigos 123,
§2o, e 134, ambos do Código de Trânsito Brasileiro), o que não ficou
demonstrado na espécie.
Por outro lado, comporta acolhida o pedido de
realização de pesquisa de endereço dos demandados, ora agravados, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270818-95.2019.8.26.0000 -Voto no 17.493
5
Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, dada a dificuldade de localização
deles para a citação, bem ainda tendo em vista que o C. Superior Tribunal de
Justiça já decidiu que o deferimento dessas pesquisas não está condicionado
ao esgotamento de diligências pelo autor. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD,
RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD,
RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências.
2. O Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema
INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido: AgRg no
REsp 1.322.436, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Min.
Humberto Martins, DJe 1o/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/5/2015.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(AREsp 458.537/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
20/02/2018, DJe 26/02/2018)
Resta o acolhimento parcial do Recurso por
conseguinte.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2235413-95.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Veículos
Relator(a): Adilson de Araujo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 31a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/01/2020
Data de publicação: 10/01/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. INDEFERIMENTO DA PRETENSÃO DE
DETERMINAR AO DETRAN QUE REALIZE A TRANSFERÊNCIA DAS MULTAS E PONTOS
PARA A CNH DO AGRAVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
MEDIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO. Para obter a tutela provisória de urgência, deve o autor apresentar elementos
que evidenciem a probabilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e, cumulativamente, o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ausentes os
requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015, correta a decisão que a indeferiu.
2223175-44.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Veículos
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: Indaiatuba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270818-95.2019.8.26.0000 -Voto no 17.493
6
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/12/2019
Data de publicação: 10/12/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. BEM MÓVEL. ação de
obrigação de fazer c.c. indenizatória por danos morais. Pedido de tutela antecipada para
determinar a transferência imediata do bem junto ao Detran e determinação de pagamento de
multa e IPVA. Ausência de comprovação da comunicação de venda ao órgão de trânsito.
Ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida (art. 300, CPC).
Decisão agravada mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

2206342-48.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Veículos
Relator(a): Andrade Neto
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 02/10/2019
Data de publicação: 07/10/2019
Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
VENDA DE VEÍCULO
TUTELA
ANTECIPADA PARA DETERMINAR A TRANSFERÊNCIA IMEDIATA DO BEM JUNTO AO
DETRAN E DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE MULTA E IPVA - DESCABIMENTO
COMUNICAÇÃO DE VENDA JÁ REALIZADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA
CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO

2076563-40.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Soares Levada
Comarca: Nuporanga
Órgão julgador: 34a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 07/10/2019
Data de publicação: 17/10/2019
Ementa: Agravo de instrumento. Pedido de pesquisa de endereços nos sistemas RenaJud e
Arisp. Possibilidade. Precedentes do E. STJ no sentido da desnecessidade de esgotamento de
diligências para fins de utilização dos sistemas disponibilizados ao juízo. Agravo provido,
com observação.
Impõe-se, pois, o acolhimento parcial do Recurso,
ficando mantida no mais a r. decisão agravada pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270818-95.2019.8.26.0000 -Voto no 17.493
7